Tribunal: TJMT
Processo: 1028492-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028492-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), DEIVID JUNIOR GONCALVES SOARES - CPF: 028.661.211-98 (EMBARGADO), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA INEFICAZ. NOTIFICAÇÃO
DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO DE
“NÃO PROCURADO”. OMISSÕES PARCIALMENTE SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
pela instituição financeira
contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento
pelo consumidor
, julgando extinta
,
sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão por ausência de constituição válida em mora, com determinação de devolução do bem. O embargante alegou omissões relativas à aplicação do Tema 1.132/STJ, à suposta decisão surpresa, à possibilidade de consignação ou indenização em dinheiro pelo bem já alienado e à compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ ao caso concreto; (
ii
) verificar a
ocorrência de decisão surpresa pela extinção do feito sem prévia manifestação da parte; (
iii
) determinar a forma adequada de restituição do bem alienado; e (
iv
) averiguar a possibilidade de compensação de créditos entre as partes.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a aplicabilidade do Tema 1.132/STJ, concluindo que a devolução da notificação com
a anotação “
não procurado
”
não comprova a constituição em mora, diante da ausência de tentativa efetiva de comunicação com o devedor.

A alegação de decisão surpresa não se sustenta,
pois
a matéria é de ordem pública, cognoscível de ofício, e justifica a aplicação do efeito translativo nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

Reconhece-se omissão quanto à forma de restituição do bem, impondo-se sua conversão em perdas e danos, com base no valor do veículo segundo a Tabela FIPE na data da apreensão.

A compensação de valores é incabível, pois implicaria reconhecimento indireto da procedência da ação extinta sem resolução de mérito, violando o contraditório e a coisa julgada.

Os demais pedidos formulados nas contrarrazões do embargado são rejeitados, por não caber sua apreciação em sede de embargos de declaração e por configurarem inovação ou matéria não apreciada em primeiro grau.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: “1.
O retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem tentativa de entrega, não comprova constituição válida em
mora para fins de ação de busca e apreensão.

2
.
A extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de pressuposto de constituição válida em mora pode ser reconhecida de ofício, sem violação ao princípio da não surpresa.
3.
Na impossibilidade de devolução do bem apreendido e alienado, a obrigação converte-se em perdas e danos, com base no valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE da data da apreensão.
4.
É incabível a compensação de créditos na ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Deivid Junior Goncalves Soares
, aplicando o efeito translativo para julgar extinto o feito de origem (Ação de Busca e Apreensão nº 1002323-82.2024.8.11.0051), sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
IV
, do Código de Processo Civil, determinando a devolução do bem ao
agravante.

Em suas razões, alega haver omissão no pronunciamento judicial colegiado

quanto à aplicação do Tema 1.132 do STJ, segundo o qual seria
válida
a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, mesmo que retornada com o aviso
“
não procurado
”
.

Sustenta, também, q
ue o acórdão violou o princípio da decisão surpresa, ao aplicar o efeito translativo sem prévia intimação do embargante para se manifestar sobre a possibilidade de extinção
.

Pleiteia, ainda, que,
na hipótese de ser mantida a decisão embargada, seja autorizada a consignação do valor obtido com a venda do bem ou, alternativamente, seja autorizado o depósito correspondente ao valor da tabela FIPE na data da alienação em leilão, com aplicaç
ão do art. 304 do Código Civil, bem como que
seja reconhecida a possibilidade de compensação entre os créditos havidos pelas partes, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Desse modo, requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que possam ser sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id.
281360356, circunstância em que o Embargado pleiteia a imediata devolução do veículo,
sob pena
de multa diária de R$ 1
.
000,00 (mil reais), e, ainda, a responsabilização da instituição financeira pelos danos morais e materiais causados.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Feita essa breve consideração, passo à análise do recurso.

DA OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO TEMA 1132/STJ

Não há
que se
falar em omissão do acórdão quanto a este ponto. Ao contrário do que alega o embargante, o acórdão enfren
tou a questão, destacando que
embora o
art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969
estabeleça que
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio d
estinatário, quer por terceiros (
Tema 1.132/
STJ
)
,

este entendimento
não se aplica ao caso concreto
. Tal conclusão é justificada ao longo do voto, a exemplo do trecho abaixo:

“[...]
No presente caso, apesar de destinada ao endereço declarado no contrato,
a
notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com anotação de
“não procurado”,

sem que houvesse sequer a tentativa de entrega ou comunicação com o destinatário
.

Desse modo, revela-se questionável, senão repreensível, a concessão da busca e apreensão em caráter liminar quando a notificação extrajudicial sequer chegou ao conhecimento do devedor. Tal situação configura evidente prejuízo, pois impede que o devedor tome ciência da sua constituição em mora e, consequentemente, inviabiliza a possibilidade de regularização do débito dentro do prazo concedido.

Assim, admitir a apreensão do bem sem a devida comprovação da ciência do devedor viola princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, além de esvaziar o próprio propósito da notificação prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

[...]

Aliás, embora o Agravado alegue que o registro de
“não procurado”
significa que os correios não entregam no endereço indicado pelo Recorrente e que “
nestes casos é obrigação do devedor a retirada das correspondências na agência dos correios mais próximo de sua residência
”, entendo que tal circunstância não tem o condão de afastar o fato de que não há prova de que houve tentativa de notificar o devedor ou de informa-lo acerca da notificação extrajudicial, que, como anteriormente mencionado, é de extrema relevância para a válida constituição do devedor em mora e, consequentemente, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ainda, quanto à alegação de que caberia ao devedor se informar a respeito de eventuais correspondências, é de se indagar se, em uma sociedade
hiperconectada
e acelerada, na qual os indivíduos são pressionados pela lógica do desempenho, é plausível esperar que, diante da sobrecarga informacional e das múltiplas obrigações diárias, o cidadão médio interrompa sua rotina ocupada para se deslocar até uma agência de correios e
verificar se há
correspondências – algo que, na atualidade, ocorre predominantemente por meios digitais –, sem sequer estar aguardando por ela.

No mais, se o sistema de intimação via postal, realizado com
A.R
., visa justamente a produzir um documento que sirva de prova da entrega da notificação, com assinatura de qualquer pessoa presente no endereço constante do contrato, seu retorno sem qualquer assinatura e com aviso de "não procurado", por consequência lógica, não é válido como prova de entrega de notificação.

Assim, apesar de o envio ter sido feito no endereço previsto no contrato, não houve o devido recebimento da notificação extrajudicial (reitera-se: sequer houve a tentativa) para que pudesse haver a constituição do devedor em mora, e, por conseguinte, não se tem, no presente caso, o preenchimento dos pressupostos necessários para o regular processament
o da ação de busca e apreensão.
[
...]
”

Como bem consignado no acórdão, o retorno da correspondência com
a anotação "
não procurado
"
, sem que houvesse sequer tentativa de entrega ou comunicação com o destinatário, não configura a válida constituição em mora do devedor, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

É importante destacar que, apesar de suscitar o Embargante suposto descumprimento ao Tema 1132/STJ,
o próprio Superior Tribunal de
Justiça
, em acórdão publicado em março de 2024, assim decidiu, em consonância com o entendimento estabelecido em precedentes judiciais das Cortes Superiores:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1
. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informaç
ão "não procurado". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ
,

AgInt
no
AREsp
2
.
418
.
430/RJ, r.
Ministro MARCO
BUZZI
, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

O acórdão citou, inclusive,
outros
precedentes do Superior Tribunal de Justiça
, os quais indicam que este é o entendimento perfilhado
atualmente
por aquela
eg
. Corte em casos
semelhantes
:

"No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação 'não procurado', é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor." (
AgInt
no
REsp
2.007.339/RS, j. 13/03/2023)

"Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato." (
AgInt
no
AREsp
2
.
472
.
631/
RJ,

j.
20/05/2024)

Nesses termos, resta evidente que a decisão colegiada enfrentou adequadamente a questão,
afastando a aplicação do Tema 1
132 do STJ ao caso concreto,
ainda que sem fazer expressa alusão a ele,
não havendo qualquer omissão a ser sanada.

DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO SURPRESA

Também não prospera a alegação de violação ao princípio da decisão surpresa
, porquanto o
acórdão aplicou o efeito translativo em razão da natureza de ordem pública da matéria em discussão.

Conforme expressamente consignado, a ausência de constituição válida em mora configura
vício processual insanável
que impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, tratando-se de
matéria cognoscível de ofício
, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que questões de ordem pública, como pressupostos processuais,
podem ser
conhecidas de ofício
pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição
,
sem que isso implique em violação ao princípio da não surpresa
.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARR
AZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE
S. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido.

3.
Agravo interno desprovido.”
(STJ
,
AgInt
no
REsp
1.967.572/MG, j. 25/04/2022
)

Portanto, não há omissão ou
qualquer vício decorrente da
aplicação do efeito translativo sem prévia intimação do embargante.

DA CONSIGNAÇÃO DO VALOR DA VENDA OBTIDA PELA NOTA FISCAL OU APLICAÇÃO DA TABELA FIPE

Quanto a este ponto, há, de fato,
omissão no acórdão, uma vez que a matéria relativa à forma de devolução do bem ou ao pagamento de seu equivalente em dinheiro não foi expressamente abordada.

Considerando que o veículo já foi alienado pela instituição financeira, torna-se impossível sua devolução física
, a
ssim, a conversão
da obrigação
em perdas e danos é medida que se
impõe,
em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto à base de cálculo para a indenização pecuniária, mostra-se inadequado utilizar o montante obtido pela Recorrente com a alienação extrajudicial do veículo, considerando que tais transações tipicamente ocorrem com valores significativamente inferiores aos
praticados no mercado regular.

A compensação deve refletir de maneira justa os danos efetivamente experimentados pelo requerido
, razão pela qual

se considera
mais apropriada a adoção do valor de mercado do automóvel na data de sua apreensão, conforme estabelecido pela
T
abela FIPE.

Nesse sentido:

“[...]
Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito,
a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos,
devendo ser restituído o valor do bem
, do mesmo modelo e ano,
com base na Tabela FIPE
do momento da apreensão,
que é o que melhor r
eflete o preço médio do veículo
.
[...]
(
TJ
MT
, AI
1019542
-
09
.
2020
.
8
.
11
.0000,
r.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
j.
02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado,
p.
05/03/2021)
(
g.n
)

“
[...]

Diante da inviabilidade da restituição do bem apreendido, deverá ser devolvido o valor do veículo correspondente ao da Tabela FIPE à época da busca e apreensão indevida, conforme parâmetros desta Corte. Agravo não provido.
”
(
TJPR
,
AI

0022248-12.2018.8.16.0000, j
. 29
/
08
/
2018
)

“
Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Concedida medida liminar para a busca e apreensão do veículo. Réu que purgou a mora mediante depósito judicial, razão pela qual foi determinada a restituição do veículo apreendido. Instituição financeira que alienou o bem a terceiro durante o curso do processo, tornando impossíve
l a sua devolução ao
fiduciante
.
Condenação do autor ao pagamento de indenização por perdas e danos, correspondente ao
valor do veículo com base na Tabela FIPE.
Tabela FIPE que pode ser
utilizada para fins de conversão da obrigação
em perdas e danos, pois
corresponde ao valor médio de um veículo de mesmo modelo e ano e equivale à própria restituição do bem
.
[...]
.
Sentença Mantida
. Recurso
I
mprovido
.
”
(
TJSP
,

ApCiv
1004233
-
33
.
2022
.
8
.
26
.0590, j. 10/07/2024
)

(
g.n
)

“
Apelação
Cível – Ação
d
e Busca
e
Apreensão – Sentença
d
e improcedência
d
o pedido inicial
e
procedência
d
o pedido reconvencional – Irresignação
d
a parte autora – Alegação
d
e regularidade
d
a Busca
e
Apreensão
s
ob argumento
d
e preenchimento
d
os requisitos legais – Rejeitada – Requerido
q
ue demostrou
a
existência
d
e tratativas entre as partes para pagamento das parcelas em atraso – Quitação de duas parcelas decorrente da negociação – Inadimplência que se resolvia pela via extrajudicial de forma amigável – Ajuizamento de medida judicial mais gravosa em manifesto desrespeito ao dever de boa-fé contratual objetiva –
Alienação do veículo por meio de leilão
logo após o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em sede de tutela antecipatória –
Conversão da obrigação de restituição do veículo em Perdas
e
Danos com base na Tabela FIPE
– Manutenção –
Descabimento de devolução do valor alcançado pela venda em leilão extrajudicial – Quantia notoriamente abaixo da média de mercado
[...]
–

Recurso Desprovido (
T
JPR
,

ApCiv
0010350-53.2016.8
.16.
0038, J. 28/
09
/
2020)

(
g.n
)

Em face do exposto, tendo-se constatada a impossibilidade de restituição do bem em sua forma original, impõe-se a transformação da obrigação específica em
perdas e danos, cabendo à instituição financeira
ressarcir ao
devedor
o montante equivalente ao preço médio do automóvel conforme estabelecido pela Tabela FIPE, critério objetivo e comumente aceito para avaliação mercadológica de veículos automotores, considerando-se como marco temporal a data da efetiva apreensão, com a incidência de atualização monetária desde então e juros legais a partir da citação válida no processo.

DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
DE VALORES

Conforme o entendimento jurisprudencial,
tem-se que não é possível

a

compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo
declarada
extinta
,
sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.

Destaca-se
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
MORA NÃO CONFIGURADA
- LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA -
RESTITUIÇÃO DO BEM
-
IMPOSSIBILIDADE
-
DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE
-
VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES
-
IMPOSSIBILIDADE
-
ASTREINTE
CONDIZENTE ESTIPULADA PELO JUÍZO A QUO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - INAPLICABILIDADE - EMBARGOS DAS PARTES ACOLHIDOS. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão
. [...]
(
TJMT
,
ApCiv

1002632-20.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021,
Publicado
no
DJE
15/10/2021)

(
g.n
)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
-
DETERMINAÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO EM JUÍZO CONFORME A TABELA FIPE
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES
-
IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta,
sob pena
de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação
. (
TJMT
, AI
1006002-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no
DJE
09/08/2021)

(
g.n
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA – COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
DO RÉU supre a falta ou nulidade da citação na ação judicial, e não a necessária e prévia constituição em mora do devedor - VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE extinta nos termos do art. 485,
IV
do CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE –
INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES
– multa do art. 3º, § 6º do decreto lei 911/69 – INCABÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao
status quo ante
, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão.
A multa do
art
.
3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito.
” (
TJ
MT

ApCiv

1010015
-
53
.
2022
.
8
.
11
.
0003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)
(
g.n
)

Diante disso,
reconheço
a omissão no acórdão quanto à possibilidade de compensação, contudo,
mantenho inalterado o
decisum
neste ponto, uma vez que incabível na espécie
.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

DOS PEDIDOS DO EMBARGADO

O
embargado, em suas contrarrazões, formulou pedidos específicos, a saber: (i) manutenção da decisão reconhecendo que não houve constituição da mora; (
ii
) determinação, em regime de urgência, da devolução imediata do veículo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e responsabilização por danos materiais e morais; e (
iii
) rejeição dos embargos, reconhecendo-os como manifestamente protelatórios.

Quanto ao primeiro pedido, já houve manifestação expressa no acórdão, que reconheceu a ausência de constituição em mora do embargado, mantendo-se essa conclusão inalterada.

No que tange ao segundo pedido, referente à determinação de devolução imediata do veículo, verifica-se que, conforme informado pelo próprio embargante, o veículo já foi alienado, tornando impossível sua devolução física. Por essa razão, como já esclarecido, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, a serem apurados em liquidação.

No tocante à multa diária pretendida, considerando a impossibilidade de devolução do bem já alienado, a cominação de multa por descumprimento
se
torna ineficaz. Quanto à pretensão de responsabilização por danos materiais e morais, trata-se de matéria que não foi objeto de apreciação em primeira instância e cuja análise, neste momento processual, configuraria
indevida supressão de instância
.
Consigne-se que a extinção da ação de busca e apreensão não constitui óbice à pretensão do autor, sendo possível suscitar tais questões perante o juiz singular.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, verifica-se que, embora a maior parte das alegações do embargante não mereça acolhimento, foram identificadas efetivas omissões no acórdão quanto à forma de restituição do bem já alienado e quanto à possibilidade de compensação, não sendo possível, portanto, atribuir intuito meramente protelatório aos embargos.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para sanar as omis
sões apontadas, consignando que a
forma de restituição do valor do bem alienado

seja com base na tabela FIPE,
nos termos acima delineados.
No mais, mantenho integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025